Tribunal: STF
Processo: RE 302559
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      A sentença de 1º grau, que restou mantida, em grau de Apelação
,
pelo acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, determinara a

aplicação dos índices correspondentes aos meses de janeiro/89, abril e

maio/90 e fevereiro/91.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em precedente do Plenário
 do
S.T.F. (R.E. nº 226.855), conhecendo, em parte, do recurso
extraordinário, e, nessa parte, lhe dando provimento, excluiu da
condenação a atualização relativa aos Planos Collor I (maio/90) e
Collor II (fevereiro/91).
3.      Ficou, então, vencido o autor, quanto à aplicação dos índices

correspondentes aos meses de maio/90 e fevereiro/91. E vencedor,
quanto aos dos Planos Verão (janeiro/89) e Collor I (abril/90).
4.      Sendo assim,    na liquidação se verificará o "quantum" da
sucumbência de cada uma das partes e, nessa proporção, se repartirá
a responsabilidade por custas e honorários, sempre ressalvada, quando

for o caso, a situação de beneficiário da assistência judiciária
gratuita, que só responderá por tais verbas, quando tiver condições
para isso, nos termos do art. 12 da Lei n° 1.060, de 05.02.1950.
5.      Enfim, não está demonstrada a sucumbência mínima do agravante.

6.      Agravo improvido.